Tribunal: TJDFT
Processo: 0000851-35.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
apelação cível. direito do consumidor. plano de saúde coletivo empresarial. demissão sem justa causa. impossibilidade de manutenção na condição de beneficiáriA. plano financiado exclusivamente pela empresa empregadora. ausência de obrigatoriedade de disponibilização de plano individual/familiar. sentença mantida.
1. O direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial dos empregados demitidos sem justa causa restringe-se aos casos em que os beneficiários contribuíam para o pagamento do prêmio ou da contribuição mensal, não se aplicando nas hipóteses de custeio integral das mensalidades pela empresa, cabendo aos empregados apenas a participação em eventuais serviços médicos por eles utilizados (art. 30, caput, da Lei 9.656/1998). No caso, a apelante não contribuiu para a manutenção do plano coletivo, o qual era financiado exclusivamente pela empresa empregadora.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em regra, nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado demitido sem justa causa como beneficiário, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, não se enquadrando como salário indireto (AgInt nos EREsp 1.658.912/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2a SEÇÃO, DJe 18/02/2020).
3. O art. 1o da Resolução 19/1999 do CONSUL impõe às operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados ou ex-empregados, o dever de disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício. O art. 3o da Resolução, entretanto, faz ressalva para excluir dessa obrigatoriedade as operadoras que não mantenham plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a operadora não está obrigada a disponibilizar plano individual, na hipótese de não comercializar esse tipo de produto (REsp 1.592.278/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 20.06.2016)
5. Apelação desprovida.